Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717473-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERGALT ENGENHARIA, INSTALACAO E CONSTRUCAO EIRELI RECORRIDO: HENRIQUE SERGIO FALCAO FILHO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência ou recorrer as custas e preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator